Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE. COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

2. A tese de inexigibilidade da obrigação representada por título executivo judicial é matéria passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Constatado o descumprimento de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado, assiste ao credor a possibilidade de exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença, afastada a tese de inexigibilidade, salvo a hipótese prevista no artigo 525, §12o, do Código de Processo Civil, na qual não se enquadra o presente caso.

4. É inviável a rediscussão, através de exceção de pré-executividade, de matéria defensiva já deduzida e apreciada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

5. O manejo de exceção de pré-executividade e a interposição de agravo de instrumento para rediscussão de matéria preclusa, pois apreciada anteriormente em sede de apelação e recurso especial, representa nítido intuito de opor resistência injustificada ao andamento do processo, a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.